Tribunal: STF
Processo: RMS 40031
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM DESFAVOR DE DECISÃO PELA QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE CABIMENTO INEXISTENTE, NOS TERMOS DO ART. 102, INC. II, AL. “A”, DA CRFB. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado perante as Turmas dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná, sindicando decisões judiciais nas quais se impôs multa processual à parte impetrante.



    2. Foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança (e-doc. 15), decisão essa mantida em julgamento de agravo interno (e-doc. 35). Foi, então, interposto recurso ordinário (e-doc. 39), o qual não foi conhecido pelo STJ, sob fundamento de ausência de competência para julgar recurso interposto contra decisão de Turma dos Juizados Especiais em sede de mandado de segurança (e-doc. 51). Essa decisão foi mantida em julgamento de agravo (e-docs. 84 e 86). Sobreveio a interposição de novo recurso ordinário, agora dirigido ao STF, no qual a parte impetrante, em síntese, repisa os argumentos expendidos na petição inicial e pleiteia a concessão de segurança (e-doc. 85).



    3. Os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



    Decido.



    4. É manifestamente incabível o recurso ordinário submetido a exame deste Tribunal. Com efeito, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em grau de recurso ordinário, o mandado de segurança, decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Na espécie, todavia, não se está falando de mandado de segurança decidido em única instância pelo STJ, mas, sim, de recurso ordinário decidido por aquele Tribunal Superior. 



    5. O caso, portanto, não se amolda à restrita hipótese de competência prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, o que inviabiliza o conhecimento do recurso ora analisado.



Dispositivo



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator